Tribunal: TJMT
Processo: 0005799-89.1998.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005799-89.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (APELANTE), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0001-40 (APELADO), PRISCILLA LUCIO LACERDA - CPF: 059.920.556-30 (ADVOGADO), MARCELO MORAES TAVARES - CPF: 000.791.246-31 (ADVOGADO), LETICIA PIMENTEL SANTOS - CPF: 917.056.576-72 (ADVOGADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 178.807.502-15 (APELANTE), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO BALLEN - CPF: 383.751.091-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BALLEN - CPF: 383.751.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA BRAGA DE OLIVEIRA BICALHO - CPF: 043.874.046-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REPARATÓRIA DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – DECISÃO QUE CHAMOU O FEITO À ORDEM – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA PAGAMENTO DO APELANTE E ARQUIVAMENTO DO FEITO - IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO - ELABORAÇÃO DE ACORDO COM AS DECISÕES PROFERIDAS NESTA CORTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantido o cálculo elaborado pelo perito judicial de acordo com as decisões prolatadas neste Tribunal.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Reparatória de Dano decorrente de Acidente de Trabalho, causado por acidente de veículo em 09/06/1994, chamou o feito à ordem e assim determinou:

“Em detida análise aos autos, verifica-se que a matéria levantada pelo exequente já foi apreciada e decidida pela instância superior, a qual manteve os parâmetros da decisão de ID 27101397, conforme se vê do Acórdão de ID 27104002, não sendo, portanto, passível de reanálise.

Assim,
REVOGO
a decisão de ID 85909163 e por consequência a decisão de ID 87392508 e, tendo em vista que os cálculos apresentados pelo perito judicial foram feitos de acordo com os parâmetros corretos,
homologo
o laudo pericial apresentado ID 27104008.

Expeça-se

alvará em favor do perito, conforme requerido por esse, bem como
expeça-se
alvará em favor do exequente da quantia depositada ID 27101398 – pág. 5, vez que tal quantia lhe é devida, conforme esclarecido no laudo ID 27104009, item ‘i’.

Após,
intime-se
o exequente para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, arquive-se o feito com as baixas e anotações devidas.

(...)”

Dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados, e então interposta Apelação.

O Recorrente alega que o perito não procedeu o reajuste anual do valor da pensão, que utilizou sempre o mesmo valor da base de cálculo da parcela, ou seja, R$557,98, salário do exequente em 1998, aplicando apenas a correção e os juros das parcelas vencidas e não pagas.

Diz que a matéria foi devidamente apreciada por esta Corte no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento (ID 27104002).

Contrarrazões no id 148800802-pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Apesar da decisão ora impugnada desafiar, a princípio, o Recurso de Agravo de Instrumento, verifica-se que ao final, ela pôs fim ao processo ao consignar:

“(...) Expeça-se

alvará em favor do perito, conforme requerido por esse, bem como
expeça-se alvará em favor do exequente da quantia depositada ID 27101398 – pág. 5, vez que tal quantia lhe é devida,
conforme esclarecido no laudo ID 27104009, item ‘i’.

Nada sendo requerido, arquive-se o feito com as baixas e anotações devidas.”

Portanto, neste caso, correta a interposição da Apelação, motivo pelo qual conheço do Recurso.

A irresignação do recorrente diz respeito ao reajuste anual da pensão que utilizou sempre o mesmo valor da base de cálculo da parcela, ou seja, R$557,98, salário do exequente em 1998.

Diz que a matéria foi decidida por esta Corte nos Embargos de Declaração n. 1003540-03.2016.8.11.0000 (id 148801167), cuja ementa e voto ficaram assim consignados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE THABALHO – OMISSÃO - EXISTÊNCIA - REAJUSTE DA PENSAO PELO INPC - RECURSO PROVIDO.

Existindo omissão, deve ser sanada, nos Embargos de Declaração.

A pensão deve ser reajustada pelo INPC se já foi assim decidido anteriormente.

VOTO

A embargante aduz que o aresto não está adequadamente fundamentado e foi omisso sobre a alegação de cerceamento de defesa já que em outras oportunidades os embargados receberam os valores sem os reajustes anuais da categoria que agora cobram, bem como que a juíza mudou sua decisão.

A omissão existe e deve ser sanada.

Analisando mais detidamente as questões relativas ao reajuste anual da pensão, conclui-se que em outra ocasião a mesma juíza decidiu que a quantia devida a título de pensão seria o salário do exequente à época dos fatos, corrigido pelos índices ali determinados (Id n. 266685), tornando precluso o direito do embargado de questionar novamente o tema.

Ademais, desde que passou a receber a pensão até este momento vem sendo pago com esse reajuste sem questionar, o que é considerado como aceitação tácita.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos para sanar a omissão e reformar decisum agravado,
determinando que o reajuste da pensão seja realizado conforme definido na decisão de Id n. 266685
.”

E anteriormente, na Apelação n. 15259/2006, a Primeira Câmara Cível assim decidiu:

“Por todo o exposto, dou provimento parcial ao apelo para condenar a empresa apelada
ao pagamento de pensão mensal equivalente ao salário que o apelante auferia à época do acidente (incluindo o 13° salário), a ser apurado em 1iquidação de sentença,
estendendo-se a obrigação até a data em que o apelante completar

65(sessenta e cinco)anos de idade, conforme requerido na inicial, com a constituição de capital no artigo 606 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que sobre as parcelas vencidas incidirão correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde a data do acidente
(Súmula 34 e 54 do STJ) até o dia 10.01.03, devendo a partir de 11.01.03 incidir a taxa de 1% ao mês, conforme determinado pelo artigo 40-6 do CC/;2002 (art. 1062 do CC/1916).”

Ambas as decisões já transitaram em julgado e ficou claro que a base de cálculo seria o salário que o apelante auferia na época do acidente.

Quando o ora apelante impugnou o cálculo apresentado pelo perito judicial, o Juízo
a quo
mandou intimá-lo para se manifestar e se fosse o caso apresentar outro, tendo o
expert
esclarecido que o período submetido ao Exame Pericial compreendeu as pensões vencidas a partir de 09/12/2007, bem como as Parcelas correspondentes ao 13o salário a partir de 20/12/2007, uma vez que o período anterior foi objeto dos cálculos da Contadoria que se vê às
fls. 623/626,
os quais já tinham sido homologados às
fls. 635.

Ainda informou que
“E nos Cálculos Periciais, fora SIM, utilizado para fins da Correção Monetária, o INPC, MÊS-A-MÊS; JUROS – 1% ao mês e fora COMPENSADO o Valor Depositado e comprovado às fls. 642; porém, do montante Depositado pela Executada (R$ 58.358,51), para fins dos Cálculos Periciais foi DEDUZIDO o Valor de R$ 2.000,00 por tratar esse montante de Honorários Advocatícios (conforme petição às fls 640); assim ABATIDO apenas R$ 56.358,51 à Título de PENSÕES, conforme se vê nas Planilhas de Suporte ao Laudo, constantes no ID 27104009 - Pág. 4 e seguintes, (...)”

Logo, deve ser mantida a decisão ora impugnada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022